Tribunal: TJSP
Processo: 1000326-95.2019.8.26.0027
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MEDICAMENTOS – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA - PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DOS REFERIDOS FÁRMACOS NÃO INCORPORADOS NOS ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – POSSIBILIDADE PARCIAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS - ATRIBUIÇÃO DO EXCEPCIONAL EFEITO MODIFICATIVO. 1. Ocorrência de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MEDICAMENTOS – DOENÇA GRAVE – HIPOSSUFICIÊNCIA - PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DOS REFERIDOS FÁRMACOS NÃO INCORPORADOS NOS ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – POSSIBILIDADE PARCIAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS - ATRIBUIÇÃO DO EXCEPCIONAL EFEITO MODIFICATIVO. 1. Ocorrência de omissão, relacionada à inexistência de registro de um dos medicamentos postulados (Invega Sustenna, 100 mg), perante a ANVISA. 2. Reconhecimento e correção do referido vício. 3. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, parcialmente provido. 4. Embargos de declaração, oferecidos pela parte ré, acolhidos, com a atribuição do excepcional efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração no 1000326-95.2019.8.26.0027/50000 Iacanga Voto no 25352 LPF
Registro: 2020.0000334671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000326-95.2019.8.26.0027/50000, da Comarca de Iacanga, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado DAVIS TADEU DE SOUZA CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos de
declaração, opostos pela parte ré, com a atribuição do excepcional efeito modificativo.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), HELOÍSA MARTINS MIMESSI E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000326-95.2019.8.26.0027/50000 -Voto no 25352 - LPF
2
VOTO No 25352
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000326-95.2019.8.26.0027/50000
COMARCA: Iacanga
EMBARGANTE: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
EMBARGADO: Davis Tadeu de Souza Campos (Justiça Gratuita)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO COMUM DIREITO CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO MEDICAMENTOS DOENÇA GRAVE
HIPOSSUFICIÊNCIA - PRETENSÃO AO FORNECIMENTO
DOS REFERIDOS FÁRMACOS NÃO INCORPORADOS NOS
ATOS NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
SUS

POSSIBILIDADE
PARCIAL

EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
ACOLHIDOS
-
ATRIBUIÇÃO
DO
EXCEPCIONAL EFEITO MODIFICATIVO. 1. Ocorrência de
omissão, relacionada à inexistência de registro de um dos
medicamentos postulados (Invega Sustenna, 100 mg), perante a
ANVISA. 2. Reconhecimento e correção do referido vício. 3.
Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, parcialmente
provido. 4. Embargos de declaração, oferecidos pela parte ré,
acolhidos, com a atribuição do excepcional efeito modificativo.
Trata-se de embargos de declaração, opostos ao v.
acórdão de fls. 109/117 que, por votação unânime, deu provimento ao recurso
de apelação, apresentado pela parte autora.
A parte embargante sustentou, em resumo, a presença de
omissão, a respeito da inexistência de registro de um dos medicamentos
(Invega Sustenna, 100 mg), perante a ANVISA.
Por fim, sobreveio a manifestação da parte autora,
favorável ao acolhimento da pretensão.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000326-95.2019.8.26.0027/50000 -Voto no 25352 - LPF
3
Os embargos de declaração, apresentados pela parte ré,
merecem acolhimento, com a atribuição do excepcional efeito modificativo.
Pois bem. É possível verificar que um dos medicamentos
reclamados (Invega Sustenna, 100 mg) não ostenta registro perante a
ANVISA. Daí porque, a pretensão deduzida parte autora na petição inicial,
relativamente ao referido fármaco, não merece acolhimento.
Doravante, o v. acórdão embargado, após a análise da
referida matéria jurídica, terá a seguinte redação:
“RECURSO
DE
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO

MEDICAMENTOS

DOENÇA
GRAVE

HIPOSSUFICIÊNCIA
-
PRETENSÃO
AO
FORNECIMENTO DOS REFERIDOS FÁRMACOS
NÃO INCORPORADOS NOS ATOS NORMATIVOS DO
SISTEMA
ÚNICO
DE
SAÚDE

SUS

POSSIBILIDADE
PARCIAL.
1.
Inicialmente,
aplicabilidade, ao caso concreto, da tese jurídica firmada
perante o C. STJ, por ocasião do julgamento do REsp no
1.657.156-RJ (Tema no 106). 2. No mérito da lide,
possibilidade de acolhimento parcial da pretensão deduzida
pela parte autora na petição inicial. 3. Inexistência de
registro perante a ANVISA, relativamente a um dos
medicamentos postulados (Invega Sustenna, 100 mg). 4.
Necessidade da presença cumulativa dos requisitos
estabelecidos pelo C. STJ, Tema no 106. 5. Com relação ao
medicamento remanescente, registrado perante a ANVISA,
apresentação
do
laudo
médico
fundamentado
e
circunstanciado, indicando a necessidade e a ineficácia dos
fármacos fornecidos pelo SUS. 6. Possibilidade de
fornecimento do medicamento genérico, desde que
contenha o mesmo princípio ativo e idêntica eficácia
terapêutica,
salvo
expressa
e
motivada
ressalva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000326-95.2019.8.26.0027/50000 -Voto no 25352 - LPF
4
manifestada pelo respectivo médico. 7. Obrigatoriedade de
renovação, semestralmente, do relatório e a respectiva
prescrição médica. 8. Ação de procedimento comum,
julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9.
Sentença
recorrida,
reformada.
10.
Ação,
julgada
parcialmente procedente, invertido o resultado inicial da
lide e fixados os ônus decorrentes da sucumbência
recíproca. 11. Recurso de apelação, apresentado pela parte
autora, parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a r.
sentença de fls. 72/74, que julgou improcedente ação de
procedimento comum, objetivando o fornecimento dos
medicamentos indicados na petição inicial (Invega
Sustenna, 150 e 100 mg). Em razão da sucumbência, a
parte vencida foi condenada, ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados
no valor correspondente a 10% sobre o montante atribuído
a causa, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC/15.
A parte autora, nas razões recursais, sustentou, em resumo,
o seguinte: a) imprescindibilidade dos medicamentos
postulados; b) ineficácia dos fármacos disponibilizados
pelo Sistema Único de Saúde SUS; c) preenchimento dos
requisitos fixados por ocasião do julgamento do REsp no
1.657.156-RJ (Tema no 106); d) inversão do resultado
inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e dispensado de
preparo, foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte autora,
merece provimento parcial, respeitado, contudo, o
entendimento em sentido contrário manifestado pelo D.
Magistrado de Primeiro Grau de Jurisdição.
Trata-se de ação de procedimento comum, objetivando em
síntese, o fornecimento contínuo dos medicamentos
indicados na petição inicial, em favor da parte autora,
hipossuficiente, não fornecido pelo Sistema Único de Saúde
SUS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000326-95.2019.8.26.0027/50000 -Voto no 25352 - LPF
5
Inicialmente, aplicar-se-á, no caso concreto, a tese jurídica
firmada perante o C. STJ, por ocasião do julgamento do
REsp no 1.657.156-RJ (Tema no 106), nos termos da
modulação dos respectivos efeitos.
E, no mérito da lide, os elementos de convicção produzidos
nos autos autorizam o acolhimento parcial da pretensão
deduzida pela parte autora na petição inicial.
Pois bem. A dignidade da pessoa humana é fundamento da
República Federativa do Brasil, conforme o disposto no
artigo 1o, inciso II, da CF. E mais. O respectivo artigo 196,
do
mesmo
diploma
Constitucional
Federal, norma
autoaplicável, garante, ainda, o seguinte: a) direito à
saúde, mediante a redução do risco das doenças e outros
gravames; b) acesso universal e igualitário às ações e
serviços para a promoção, proteção e recuperação.
O dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do
Estado, em sentido amplo, compreendendo na expressão a
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
conforme o previsto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso
VII, da CF.
Ademais, a Súmula no 37, da jurisprudência consolidada e
reiterada deste E. Tribunal de Justiça, é no sentido de que a
obrigação de prestar atendimento à saúde da população é
solidária de todos os entes da federação. Confira-se: “A
ação para fornecimento de medicamentos e afins pode ser
proposta em face de qualquer pessoa jurídica de direito
público interno.”
Vale acrescentar que, a mencionada solidariedade passiva
impede a intervenção de terceiros, nos termos da Súmula no
29, da jurisprudência dominante e reiterada desta E. Corte
de
Justiça,
que
prevê
o
seguinte:
“inadmissível
denunciação da lide ou chamamento ao processo na ação
que visa ao fornecimento de medicamentos ou insumos.”
No mais, a Constituição da República não condiciona a
obrigação estatal de prover o tratamento adequado à
prévia submissão do paciente à avaliação de médico do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000326-95.2019.8.26.0027/50000 -Voto no 25352 - LPF
6
Estado, ou então, vários diagnósticos para a confirmação
da respectiva necessidade. É suficiente aquele decorrente
da avaliação de um único profissional habilitado, o que nos
autos está comprovado por meio dos documentos
apresentados e que não foram especificamente impugnados.
Confira-se, a propósito da matéria jurídica ora debatida, a
jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a seguir:
Ap. no 0006370-23.2009.8.26.0505, 13a Câmara de Direito
Público, Rel. o Des. Peiretti de Godoy, v.u., j. em 20/04/11;
Ap. no 0002698-75.2010.8.26.0083, 13a Câmara de Direito
Público, Rel. a Des. Luciana Bresciani, v.u., j. em 2.011;
Ap. no 0003748-06.2009.8.26.0073, 11a Câmara de Direito
Público, Rel. o Des. Ricardo Dip, v.u., j. em 04/04/11.
Por outro lado, o C. STJ, por ocasião do julgamento do
REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106), consolidou a
jurisprudência vinculante no sentido de que a concessão de
medicamentos não incorporados em atos normativos do
SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
“1) comprovação por meio de laudo médico fundamentado
e circunstanciado expedido por médico que assiste o
paciente da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento
da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
2) incapacidade financeira de arcar com o custo de
medicamento prescrito;
3) existência de registro na Anvisa do medicamento.”
E, a realidade dos autos indica que a parte autora
comprovou, mediante laudo médico fundamentado (fls.
84/85),
o
seguinte:
a)
ineficácia
dos
medicamentos/tratamentos fornecidos pelo SUS, para a
respectiva
moléstia
(Dependência
Química
e
Esquizofrenia); b) necessidade, em tese, do medicamento
reclamado (Invega Sustenna, 150 e 100 mg).
Mas não é só. A hipossuficiência econômica da parte
autora, igualmente, está demonstrada, como se vê: a) está
desempregada; b) é representada por advogado integrante
do convênio celebrado entre a Ordem dos Advogados do
Brasil, Seção de São Paulo e a Defensoria Pública

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000326-95.2019.8.26.0027/50000 -Voto no 25352 - LPF
7
Estadual, cujo atendimento à população carente é realizado
mediante a avaliação e o preenchimento de rigorosos
critérios socioeconômicos; c) o custo mensal para a
aquisição da medicação ora reclamada é de, aproximadamente, R$
1.044,00
(https://consultaremedios.com.br/invega-sustenna/p).
Entretanto, o pressuposto contido no respectivo item 3, da
tese jurídica acima mencionada, não foi atendido,
relativamente a um dos medicamentos postulados (Invega
Sustenna, 100 mg). Afinal, o referido fármaco não ostenta
registro perante a ANVISA, de sorte que, no tocante ao
fornecimento de tal fármaco, não assiste razão à parte
autora.
Portanto, a procedência parcial da ação de procedimento
comum é de absoluto rigor, invertido o resultado inicial da
lide, nos exatos termos da fundamentação, para determinar,
apenas e tão somente, o seguinte: a) fornecimento do
medicamento indicado na petição inicial e nos relatórios
médicos de fls. 84/85 (Invega Sustenna, 150 mg); b)
possibilidade de disponibilização do medicamento genérico,
desde que contendo o mesmo princípio ativo e idêntica
eficácia terapêutica, salvo expressa e motivada ressalva
manifestada pelo médico do paciente; c) apresentação da
correspondente
prescrição
médica,
atualizada
semestralmente.
Outrossim, em razão da sucumbência recíproca, ora
reconhecida, ante o resultado da lide, aplicar-se-á a regra
do artigo 86 do CPC/15, da seguinte forma: a) arcará a
parte ré, Municipalidade de Iacanga, com o pagamento do
valor correspondente a 1/4 do montante das custa, despesas
processuais e os honorários advocatícios, arbitrados, por
equidade, no valor de R$ 500,00, nos termos da Súmula
421, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ; b)
arcará a parte autora com o pagamento da metade das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em
favor, apenas e tão-somente, da Municipalidade de
Iacanga, arbitrados, também, por equidade, no valor de R$
500,00.
Finalmente, tal arbitramento, com fundamento no artigo 85,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000326-95.2019.8.26.0027/50000 -Voto no 25352 - LPF
8
§ 8o, do CPC/15, não implica, note-se, na inobservância dos
parâmetros contidos nas respectivas alíneas do § 2o do
mesmo dispositivo legal, atento ao disposto no artigo 85, §
8o, do CPC/15. Os valores alcançados remuneram com
dignidade, moderação e razoabilidade os profissionais que
participaram
da
lide.
E,
aplicar-se-á,
quanto
ao
adimplemento, no tocante à parte autora, a regra do artigo
98, § 3o, do CPC/15.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso de apelação, apresentado pela parte autora, apenas
e tão somente, para os fins acima especificados.”
Portanto, o provimento parcial do recurso de apelação,
apresentado pela parte autora, é de absoluto rigor, nos exatos termos da
fundamentação.
Ante o exposto, ACOLHEM-SE os embargos de
declaração, apresentados pela parte ré, para os fins acima especificados, com
a atribuição do excepcional efeito modificativo, ratificando, no mais, o v.
acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator